Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO EXTRACONJUGAL. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE PERPETRAÇÃO DE OFENSAS E INJÚRIAS POR AMBOS OS LITIGANTES. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO E DEFESA. MEROS DISSABORES DA VIDA EM SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. ACESSO À CONTA DO AUTOR EM SITE DE EMPRESA AÉREA E OBTENÇÃO DE DADOS RELATIVOS A VOOS POR ELE ADQUIRIDOS. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REVISTOS. CONTRADIÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão que, por meio do julgamento da apelação, reconhecendo a procedência de parte mínima do pedido autoral, revisa os ônus sucumbenciais e condena o autor ao pagamento de 80% (oitenta por cento) de tais encargos e a ré ao pagamento de 20% (vinte por cento).
3. Vislumbra-se contradição no acórdão que, a despeito de fixar condenação à ré para compensar os danos morais sofridos pelo autor, determina a incidência de honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. Vício sanado.
4. Embargos de declaração parcialmente providos. Acórdão parcialmente reformado.